Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-63.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005552-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELIZETE DIAS DE ALMEIDA - CPF: 037.380.859-39 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE UM TERÇO. LEI MUNICIPAL Nº 12.058/2022. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO DO CARGO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O acréscimo remuneratório decorrente de regime de carga horária diferenciada, instituído por lei municipal e percebido durante o exercício da função, integra a remuneração do servidor para fins de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário.

2.

A expressão “remuneração do cargo”, quando utilizada pela legislação estatutária, compreende todas as parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor no período, independentemente de sua natureza permanente ou transitória.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de adicional de férias e décimo terceiro salário incidentes sobre acréscimo remuneratório decorrente de adesão ao regime de carga horária diferenciada.

O recorrente sustenta, em síntese, que o acréscimo de um terço sobre os vencimentos, instituído pela Lei Municipal nº 12.058/2022, possui natureza de vantagem pecuniária condicional e transitória, não devendo integrar a base de cálculo das demais verbas remuneratórias, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026